Tribunal: TJES
Processo: 0004339-92.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Anulação de Débito Fiscal; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004339-92.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº
0004339-92.2019.8.08.0048

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

EMBARGADA: RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que anulou o auto de infração ambiental nº 82670341/2017 e determinou a suspensão da multa imposta à empresa RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão colegiada, argumentando que, na hipótese de alienação de veículo, a não comunicação da transferência ao órgão executivo de trânsito gera a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a responsabilidade da embargada pelo auto de infração ambiental; e (ii) avaliar se o registro fotográfico do veículo, sem abordagem direta dos envolvidos, é suficiente para imputação da penalidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e detalhada a inexistência de nexo de causalidade e de culpa da embargada, elementos essenciais à configuração da responsabilidade administrativa ambiental, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A decisão colegiada ressaltou que a mera constatação fotográfica de um veículo no local da infração, sem abordagem direta do condutor ou de outro elemento de prova que demonstre a relação da proprietária registral com o ato ilícito, não é suficiente para a imposição da penalidade ambiental.

6. A transferência da posse do veículo se aperfeiçoa com a tradição, não podendo a antiga proprietária ser responsabilizada por infrações cometidas por terceiro após a alienação do bem, ainda que não tenha ocorrido a imediata atualização do registro junto ao DETRAN.

7. A contradição passível de embargos declaratórios deve ser interna à decisão, ou seja, quando há incompatibilidade lógica entre suas proposições, o que não se verifica no caso concreto.

8. O prequestionamento de matéria para fins recursais não dispensa a necessidade da presença de obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2. A imposição de penalidade administrativa ambiental exige a demonstração de nexo de causalidade e culpa do agente, não sendo suficiente a mera identificação registral do proprietário do veículo utilizado na infração.

3. A transferência da posse de veículo se dá com a tradição, não podendo o antigo proprietário ser responsabilizado por infrações cometidas por terceiros após a alienação, mesmo que a atualização do registro junto ao DETRAN não tenha ocorrido imediatamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1318051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08/05/2019, DJe 12/06/2019; STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJE 01/07/2022; STJ, EDcl-AgInt-REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ 04/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face do acórdão (ID 7681201) que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo, via de consequência, a r. sentença que, em resumo, acolheu os pedidos exordiais formulado por
RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A
, para anular o auto de infração 82670341/2017, bem como oficiar o ente municipal para efetuar a suspensão da multa oriunda do auto de infração ambiental acima mencionada.

Em suas razões recursais (ID 8131713), o embargante aduz a existência de omissão e contradição, na medida em que seria de conhecimento público e notório que, no caso de transferência de propriedade de veículos, o antigo proprietário deve encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, cópia do comprovante de transferência de propriedade, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas.

Aduz, ainda, que, diante da não comprovação do encaminhamento ao órgão executivo de trânsito do referido documento, o ato administrativo ora emanado teria presunção
juris tantum
de veracidade.

Ao final, pretende questionar as matérias acima mencionadas.

Em sede de contrarrazões (ID 10045116), a recorrida
RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A
pugna
pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

De saída, registro que, como já manifestei em inúmeras ocasiões, endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Sendo assim, r
ejeito a preliminar de não conhecimento do recurso
.

Superado esse ponto, assevero que,
nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM LOCAL INDEVIDO. FISCALIZAÇÃO QUE NÃO ABORDOU DIRETAMENTE AS PESSOAS ENVOLVIDAS APENAS REALIZANDO O REGISTRO FOTOGRÁFICO DE UM VEÍCULO. IMPUTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA EM FACE DA PROPRIETÁRIA REGISTRAL DO AUTOMÓVEL. COMPROVAÇÃO DE ALIENAÇÃO ANTERIOR DO VEÍCULO À TERCEIRA PESSOA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE E CULPA. ELEMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL EM SEDE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A iterativa Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de responsabilidade ambiental sob o prisma do sancionamento administrativo preconiza que "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano". (STJ - EREsp: 1318051 RJ 2012/0070152-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/05/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/06/2019 RSTJ vol. 254 p. 168)

II. Na hipótese dos autos, restou revelado que a fiscalização municipal não abordou o condutor do veículo na ocasião da constatação da infração, apenas realizou um registro fotográfico à distância, obtendo o número da placa do veículo e, após pesquisa das informações, constatou que a proprietária registral era a Empresa Recorrida, promovendo a imputação da sanção administrativa sem seu desfavor.

III. Sucede, contudo, que no bojo da presente Ação, restou comprovado através da documentação acostada na Petição Inicial que o veículo em referência, no momento da ocorrência, não era de propriedade da Recorrida, mas já havia sido alienado ao Sr. CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA, a teor da Nota Fiscal de Compra e Venda emitida na data de 03/05/2017.

IV. Ainda que tenha ocorrido demora na transferência da titularidade dominial do veículo perante o DETRAN/ES, certo é que em se tratando de bem móvel, o domínio é transferido com a tradição, de modo que, não se há falar em imputação de responsabilidade da Recorrida, que não era mais a proprietária do veículo utilizado, não restando comprovada a sua participação da infração cometida e relatada no Auto de Infração nº 8270341/2017.

IV. Recurso de Apelação Voluntária conhecido e desprovido.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão, erro de premissa ou contradição na referida manifestação judicial.

Restou explicitado que a responsabilidade ambiental administrativa apenas restaria comprovada se fosse demonstrado o liame de culpabilidade e o nexo de causalidade entre o fato imputado e o agente acusado de cometer a infração, sendo que, no caso vertente, apenas o registro fotográfico à distância não seria o suficiente para promover a imputação da sanção administrativa em desfavor da embargada.

Ademais, a despeito da alegação sustentada nos presentes aclaratórios, o voto condutor foi enfático ao afirmar que
“[...] ainda que tenha ocorrido demora na transferência da titularidade dominial do veículo perante o DETRAN/ES, certo é que em se tratando de bem móvel, o domínio é transferido com a tradição, de modo que, não se há falar em imputação de responsabilidade da Recorrida, que não era mais a proprietária do veículo utilizado, não restando comprovada a sua participação da infração cometida e relatada no Auto de Infração nº 8270341/2017”
.

Sobre a suposta contradição apontada, impende sublinhar que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na decisão judicial se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna; situação a qual não vislumbro na espécie. Vejamos, nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu
. 3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

Na hipótese vertente, conforme acima exposto, não há, na decisão colegiada, proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu o desprovimento do recurso do ente municipal

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Sobreleva consignar, ainda, que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a quaestio recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/01/2025 às 18:47:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55287231012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.